Tribunal: TJMT
Processo: 0000884-73.2017.8.11.0059
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000884-73.2017.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GESSICA SILVEIRA PRADO - CPF: 037.786.671-73 (APELANTE), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), WALDECI GOMES BRAGA - CPF: 713.594.781-91 (APELADO), TIAGO DA SILVA MACHADO - CPF: 026.244.501-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – MORTE DO GENITOR DA AUTORA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE POR AUSÊNCIA DE PROVAS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO –
PRELIMINAR ACOLHIDA
– SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Juízo
a quo
procedeu com o julgamento antecipado do feito, entretanto, no caso, entendo ser necessária a instrução processual para alcançar a verdade dos fatos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por GESSICA SILVEIRA PRADO visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0000884-73.2017.8.11.0059
, movida em face de WALDECI GOMES BRAGA, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do art. 85, §2º, do CPC, devendo ser observada a suspensão por força da assistência judiciária (Id. n.º 159998177).

Em suas razões, de Id. n.º 159998178, a parte apelante aduz que seu direito de defesa foi cerceado, diante do julgamento antecipado da lide, ao passo que se faz necessária a produção de provas, por se tratar de demanda indenizatória decorrente de acidente de trânsito.

Afirma que o sinistro ocorreu por culpa do apelado que trafegava em alta velocidade em zona urbana. Destaca que seu genitor faleceu devido a conduta imprudente da parte adversa, desse modo, faz jus a indenização pelos danos materiais e morais causados.

Requer, preliminarmente, o provimento do recurso para decretar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para a devida instrução. Sucessivamente, pede o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. n. 15999181 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta visando reformar a sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em decorrência de acidente de trânsito que
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

No caso, restou incontroversa a ocorrência do acidente envolvendo o apelado e o genitor da autora, que faleceu em decorrência do sinistro.

Desse modo, a meu ver, faltou a necessária convicção acerca da dinâmica do acidente, para que seja imputada ou não culpa ao condutor responsável, tanto o é que no ponto o Juízo
a quo
pontuou “
insta observar que as provas carreadas ao processo são poucas em relação aos fatos alegados, inexistindo comprovação mínima de que o requerido teve qualquer culpa no evento danoso.”

Desse modo, resta configurado o alegado cerceamento do direito de defesa da parte autora, haja vista que o Juízo
a quo
não oportunizou a realização de provas às partes, julgando o feito antecipadamente. Entretanto, no caso, entendo ser necessária a instrução processual para alcançar a verdade dos fatos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -
MATÉRIA DE FATO - PRODUÇÃO DE PROVAS - NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA -
RECURSO PROVIDO. Existindo matéria de fato a ser provada por oitiva de testemunha, o JULGAMENTO ANTECIPADO da lide configura CERCEAMENTO de DEFESA.”
(N.U 0004011-49.2012.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017)

Portanto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa e, via de consequência, declaro a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para que se proceda a instrução processual.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para a necessária instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023